Tribunal: STF
Processo: ARE 1534486
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. ICMS. Alíquota de 25% sobre gasolina e álcool carburante. Tema nº 745 da Repercussão Geral. Inaplicabilidade. Acórdão recorrido alinhado à jurisprudência do STF. Compreensão diversa. Reelaboração da moldura fática e interpretação da legislação local. Súmulas nº 279 e 280 do STF. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em determinar se é aplicável o Tema 745 da Repercussão Geral à controvérsia relativa à alíquota de ICMS sobre operações com gasolina automotiva e álcool carburante, estabelecida pela legislação catarinense, em conformidade com o disposto no art. 155, §2º, III, da Constituição Federal.



    III. Razões de decidir



    3. As disposições do Tema nº 745 da Repercussão Geral se destinam à espécie de produto e relação tributária distinta da aqui analisada. Distinguishing corretamente realizado pela Corte de origem. 



    4. Ainda que fosse aplicável a tese firmada, nota-se que o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão, estipulando-se que ela produza efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando-se as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (05.02.2021). No caso, o mandamus foi impetrado apenas em 20.12.2021.



    5. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação local, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo interno conhecido e não provido.